Tribunal: TJBA
Processo: 8086737-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086737-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGATA ADRIELE LIMA CONCEICAO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão da suposta ausência de notificação prévia da inscrição do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. A parte autora alega que a falta de comunicação prévia comprometeu seu direito à informação e ocasionou prejuízos, especialmente com reiteradas recusas na obtenção de crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na análise da regularidade da inscrição no SCR/BACEN sem notificação prévia expressa, e se tal situação configura ato ilícito gerador de dano moral, frente à existência de cláusula contratual autorizativa.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, porquanto presentes as razões específicas do inconformismo e impugnação aos fundamentos da sentença.
4. O SCR/BACEN é sistema público de registro de crédito que, embora não constitua cadastro de inadimplentes, pode afetar a concessão de crédito e, por isso, exige comunicação adequada ao consumidor.
5. A Resolução nº 4.571/2017 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de informar previamente os clientes sobre o registro de suas operações no SCR, o que foi cumprido no caso concreto mediante cláusula contratual expressa.
6. A existência de cláusula contratual autorizando a inclusão e consulta ao SCR demonstra a ciência do consumidor quanto à possibilidade de registro, não se configurando omissão ilícita.
Ademais o vínculo contratual possui comprometimento do consumidor em adimplir suas obrigações, na forma contratada, a honrar o quanto objeto do contrato, não sendo uma anomalia entre os contratantes a inserção das informações em cadastro disponível pelo SISBACEN para conhecimento de quem de direito, em pleno exercício regular do direito que vinculou as partes, em caso de descumprimento do avençado.
7. Não havendo demonstração de inclusão indevida ou ausência de comunicação fora dos parâmetros legais, inexiste ato ilícito passível de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A inscrição de operações de crédito no SCR/BACEN, desde que precedida de comunicação contratual clara e expressa, não configura ato ilícito. 2. A ausência de notificação prévia específica não gera, por si só, dever de indenizar, quando comprovado o conhecimento prévio e autorização contratual do consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, arts. 11 e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/10/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8086737-12.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
AGATA ADRIELE LIMA CONCEICAO

e Apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 20
25.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator